Tribunal: STF
Processo: Rcl 84045
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sociedade Goiana de Cultura contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0011556-68.2017.5.18.0004, por afirmada afronta ao que decidido no Agravo de Instrumento 791.292/PE, no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e no Recurso Extraordinário 598.365/MG, respectivamente, Temas 339, 660, e 181 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante busca, por intermédio desta reclamação, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal – STF o seu recurso extraordinário inadmitido pelo TST. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada teria incorrido em equivocada aplicação dos Temas 339, 660, e 181.



    A reclamante insurge-se alegando que:



    O v. acórdão do C. TST negou provimento ao agravo interposto pela recorrente, desconsiderando a prescrição estabelecida no artigo 7º, XXIX da CF/88, condenou a reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções por antiguidade mencionadas no Regulamento da Carreira Administrativa dos empregados da Sociedade Goiana de Cultura, e que foram revogadas expressamente em 2005. 



    A obreira não utilizou do prazo de 5 anos, para requerer em juízo a revisão do ato, diante da revogação do regulamento interno que previa as progressões por antiguidade, logo, tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total (doc. 1, p. 5).



    Relata que:



    [...] interpôs o recurso extraordinário, pois não considera como reflexa ou matéria infraconstitucional a violação literal ao artigo 7º, inciso XXIX, da CF/88. 



    Assim sendo, e com todo acatamento, forçoso concluir que a negativa de processamento aos recursos que versam sobre a matéria em foco resulta na usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal de decidir sobre a matéria constitucional, ou seja, a prescrição total das progressões por antiguidade, revogadas em 2005 (doc. 1, p. 7).



    Prossegue aduzindo que a decisão reclamada violou o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, pois:



    as parcelas componentes dos pedidos da recorrida estão, na integralidade, fulminadas pelo instituto da prescrição total, pois, o regulamento interno invocado na reclamação trabalhista e considerado para fins condenatórios foi expressamente revogado pelo Conselho Universitário – COU, quando veio a lume o novo Regulamento da Carreira Administrativa, aprovado pela Resolução n.º 0015/2005 – CEPEA, configurando ato único do empregador realizado há aproximadamente 12 anos antes do ajuizamento da presente ação que efetivamente ocorreu em 2017, o que torna irrefutável a alegação de violação ao artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal na hipótese dos autos (doc. 1, p. 9).



    Sustenta que o exame do agravo em recurso extraordinário pelo TST, sem o subsequente envio dos autos ao STF, usurpou a competência desta Suprema Corte. 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:



    d) procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos 0011556-68.2017.5.18.0004, reconhecendo a prescrição total quanto à pretensão da obreira/ora reclamada, já que na hipótese não se trata de parcela assegurada por preceito de Lei, logo, a prescrição da pretensão deduzida na ação, em que se impugna alteração do pactuado, é total, tanto quanto as parcelas de cunho declaratório como condenatório (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante ou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Agravo de Instrumento 791.292/PE, o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e o Recurso Extraordinário 598.365/MG, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 da Repercussão Geral).



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660 da Repercussão Geral).



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 181 da Repercussão Geral).



    A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TST ao julgar o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Transcrevo, no que interessa:



      AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 181 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo (“Diferenças salariais. Plano de cargos e salários. Promoção. Prescrição”), em que foi aplicado óbice processual, a impedir o exame da questão de mérito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Agravo desprovido, com aplicação de multa (site do TST).



    Consulta ao site do TST aponta que foram esgotadas as instâncias ordinárias e há registro de trânsito em julgado da ação de origem um dia após o protocolo da presente reclamação constitucional.



    Analisadas as decisões proferidas pelo TST, verifico que, ao aplicar o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, com base no AI 791.292 QO/PE, para o fim de proferir juízo acerca da inadmissibilidade de recurso extraordinário, aquela Corte somente exerceu uma atribuição que lhe é própria, de forma que não se vê usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 



    Ademais, não se verifica desacerto na aplicação do Tema 339, visto que os fundamentos do acórdão reclamado estão alinhados à tese ali fixada. A decisão reclamada enfrentou todas as questões suscitadas. Assim, não apenas a fundamentação é suficiente, mas há adesão ao precedente vinculante aqui invocado. 



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022.



    No mesmo sentido, cito: Rcl 62.333/SP, DJe 9/10/2023; Rcl 63.391/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 67.162/SP, DJe 11/4/2024; e Rcl 67.186/SP, DJe 11/4/2024, todas da minha relatoria. 



 



    Entendo que também é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 660, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento dessa tese são aplicáveis ao caso concreto, o qual discute limites da coisa julgada, matéria cuja natureza é infraconstitucional, segundo o referido tema. 



    Concluo, ademais, que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. Ao examinar o agravo interno em recurso extraordinário, o TST reconheceu a presença de óbice processual, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 



    III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I- O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II- Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG- e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG-, não se ustificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator